Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014829-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (AGRAVANTE), MAYKON DOUGLAS LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 033.783.681-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. G. S. D. N. (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):

Y. G. S. D. N.
, representado por PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA.

AGRAVADO(S):
MAYKON DOUGLAS LIMA DO NASCIMENTO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. RISCO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 50% de veículo automotor, registrado em nome da suposta companheira do devedor, sob o argumento de inexistência de reconhecimento formal da união estável, para fins de satisfação de débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de alimentos, é possível penhorar bem registrado em nome de terceiro sob o fundamento de suposta união estável com o devedor, na ausência de decisão judicial que reconheça tal relação e diante da fragilidade das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de decisão judicial que reconheça a união estável impede o alcance do bem de terceiro alheio à lide, sobretudo quando ausente demonstração suficiente de copropriedade ou de responsabilidade patrimonial solidária.

4. A constrição de bem registrado em nome de terceiro, com base apenas em registros informais e indícios de convivência, não satisfaz os requisitos do art. 790, IV, do CPC, além de representar risco de violação ao devido processo legal.

5. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da união estável e da comunicabilidade do bem para admitir a penhora em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de bem registrado em nome de terceiro exige comprovação robusta de copropriedade ou responsabilidade patrimonial solidária, especialmente quando fundada em alegada união estável não formalmente reconhecida. 2. Indícios informais e registros em redes sociais não são suficientes para justificar constrição judicial de bem de terceiro alheio à relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797 e 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1661982-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 13.06.2024; TJPR, AI 0057321-06.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por Y.G.S.N., representado por
Pabline

Tandara
Oliveira da Silva, contra decisão interlocutória proferida (Id. 192118648 - autos de origem PJE No 1004080-57.2018.8.11.0040) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de penhora de 50% do veículo Toyota Corolla, de titularidade da suposta companheira do genitor, para satisfação de dívida alimentar no valor de R$ 28.646,40, correspondente ao período de março de 2017 a setembro de 2022, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos.

O executado foi devidamente citado, não realizando o pagamento.

O nome do requerido foi cadastrado no
Serasajud
(id. 31187750).

Foram empreendidos atos expropriatórios, porém não foram integralmente exitosos.

A parte exequente, buscando a satisfação do crédito alimentar, requereu a penhora de veículo automotor de propriedade da suposta convivente do executado, pleiteando a constrição apenas da cota parte do executado no referido bem.

É o relatório. Decido.

DO PEDIDO DE PENHORA DO VEÍCULO.

Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, "ressalvadas as hipóteses expressas em lei, a execução deve ser promovida no interesse do exequente". A penhora pode recair sobre qualquer bem do devedor, observadas as garantias legais.

Ademais, em sede de execução de alimentos, a interpretação deve ser teleológica, visando à efetiva satisfação do crédito alimentar, de natureza fundamental.

Embora o registrado pela exequente, não há o reconhecimento formal da união estável, tornando o pedido inviável.

A existência de um relacionamento, por si só, não justifica a penhora de bens do cônjuge.

Ante o exposto, indefiro o pedido. [...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, foi identificado que este se utiliza habitualmente do referido veículo, registrado em nome de sua companheira, Dayane Carneiro Cruz. Alega que há indícios suficientes da existência de união estável entre o agravado e a titular do bem, sendo possível, nos termos do art. 1.725 do Código Civil e do art. 790, IV, do CPC, alcançar os bens adquiridos na constância da união para fins de execução da obrigação alimentar.

2.

Defende que a negativa de penhora
baseou-se
indevidamente na ausência de formalização da união estável, apesar de haver provas nos autos, como fotografias e declarações públicas, que demonstram a convivência desde 2017.

Diante disso,
requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, deferindo-se a penhora de 50% do veículo indicado e determinando-se o bloqueio de sua circulação e transferência e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada.

Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na ação originária, revela-se desnecessária a sua intimação para apresentar resposta ao recurso.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
298437372
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025